Tribunal: STF
Processo: Pet 6138
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-13
Data de publicação: 2018-03-13

Ementa:
EMENTA



    Pedido de extensão. Agravo regimental. Petição. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para imputados que apresentem idêntica situação jurídica à de coimputado beneficiado em seu recurso. Imbricação entre as condutas de agravante não detentor de prerrogativa de foro e as de senadores da República. Cisão das investigações. Inadmissibilidade. Indícios da existência de um liame probatório entre os fatos, ou mesmo de continência (art. 77, I, CPP). Necessidade de se preservarem a racionalidade e a higidez das investigações. Manutenção de agravante não detentor de prerrogativa de foro sob a jurisdição direta do Supremo Tribunal Federal. Caráter exclusivamente pessoal dessa decisão. Inextensibilidade de seus efeitos a terceiro. Pedido de extensão indeferido.



    1. Consoante dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles aproveitará aos demais quando seus fundamentos não forem de caráter exclusivamente pessoal.



    2. Trata-se de norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para imputados que apresentem idêntica situação jurídica à de coimputado beneficiado em seu recurso. 



    3. Na espécie, a razão preponderante para a manutenção de agravante não detentor de prerrogativa de foro sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal foi a nítida imbricação entre suas condutas e as de quatro senadores da República.



    4. A participação do requerente, na condição de sócio de empresa, em suposto esquema espúrio de arrecadação de valores para pagamentos de vantagens ilícitas a parlamentares federais, coordenado por colaborador premiado – em tese, responsável pelo repasse das vantagens espúrias –, não se imbrica, de forma indissolúvel, às supostas condutas ilícitas do agravante e dos senadores da República.



    5. Nesse diapasão, os motivos determinantes para a permanência do agravante sob a jurisdição da Suprema Corte são de caráter exclusivamente pessoal e, por essa razão, inextensíveis ao requerente. 



    6. Pedido de extensão indeferido.